Tribunal: TJBA
Processo: 8000557-57.2023.8.05.0088
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000557-57.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI

Advogado(s)
:
ADRIANA PRADO MARQUES

APELADO: NAILA GABRIELE SOARES

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS COTRIM, EUNADSON DONATO DE BARROS, LUCIANO SOARES DE AGUIAR

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA EM MICROÁREA ESPECÍFICA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. RESIDÊNCIA COMPROVADA NA ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Guanambi contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a segurança para declarar a ilegalidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do processo seletivo público regido pelo Edital nº 01/2022, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, assegurando-lhe o direito de convocação para a etapa subsequente, em caso de desistência oficial ou reprovação da candidata classificada em primeiro lugar.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se é legal a eliminação de candidata aprovada em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, sob o fundamento de não residir na microárea específica da vaga, embora comprovado que reside na área da comunidade em que exercerá suas funções, nos termos da Lei Federal nº 11.350/2006 e da legislação municipal aplicável.

III. Razões de decidir: Rejeitam-se as preliminares suscitadas, uma vez que as razões recursais impugnaram adequadamente os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, e o acesso ao Poder Judiciário independe do exaurimento da via administrativa, em observância ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O art. 6º, I, da Lei Federal nº 11.350/2006 exige, para o exercício da atividade de Agente Comunitário de Saúde, que o candidato resida na área da comunidade em que atuar, não havendo previsão legal de obrigatoriedade de residência em microárea específica. A subdivisão territorial em microáreas constitui critério administrativo de organização interna do serviço público, não podendo ser utilizada para criar restrição ao acesso ao cargo público sem expressa previsão legal. Comprovado nos autos que a candidata reside no Distrito de Morrinhos, na mesma área geográfica geral atendida pela UBS respectiva, resta atendido o requisito legal e editalício de residência na comunidade de atuação. A eliminação fundada exclusivamente na distinção entre microáreas integrantes da mesma comunidade e vinculadas à mesma unidade de saúde configura violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. Mantém-se, assim, a sentença que concedeu a segurança, por reconhecer a ilegalidade do ato de eliminação da impetrante do certame.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “A exigência legal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde restringe-se à residência do candidato na área da comunidade em que atuará, não abrangendo, sem previsão legal expressa, a obrigatoriedade de domicílio em microárea específica. É ilegal a eliminação de candidata aprovada em processo seletivo público com fundamento exclusivo em residência em microárea diversa, quando comprovado que reside na mesma comunidade e na área de atuação da unidade de saúde correspondente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8000557-57.2023.8.05.0088,
da Comarca de GUANAMBI – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA